Tribunal: STJ
Processo: 0001360-60.2020.8.11.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2238193 - MT(2025/0351744-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
RECORRENTE
: VALDIVINO MARTINS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL

(REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). TRÁFICO DE DROGAS.
SOLICITAÇÃO DE DROGA PARA ENTREGA EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
ATO
PREPARATÓRIO
OU
CONDUTA
TÍPICA.

AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO
ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
I. CASO EM EXAME
. Proposta de afetação de recurso especial, interposto pelo Ministério Público estadual, com
fundamento no
inc. III, "a" e "c" da Constituição Federal contra acórdão de Tribunal de
art. 105,
Justiça que manteve a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, previstos no art.
33, caput,
inc. III, da
, ao não acolher tese de atipicidade da
c/c art. 40,
Lei no 11.343/2006
conduta quanto à solicitação da droga à corré que teve o entorpecente apreendido em revista
antes da entrega ao réu no estabelecimento prisional..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais dos arts.
1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil e dos arts. 256-E, 256-L, 256-M e 257-A do RISTJ
para admissão do recurso especial como representativo da controvérsia e sua afetação à Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de fixar
precedente vinculante ao "definir se a solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao
destinatário no estabelecimento prisional, caracteriza ato preparatório, impunível em razão da
atipicidade da conduta, ou se configura conduta típica de tráfico de drogas pela aplicação do
do Código Penal".
art. 29
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
requisitos legais para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos, previstos no
Os
caput e § 6o, do Código de Processo Civil e no
-A, § 1o, do RISTJ, encontram-
art. 1.036,
art. 257
se atendidos, porque o recurso veicula matéria de competência do Superior Tribunal de Justiça,
versa sobre direito infraconstitucional (art. 33, caput
inc. III, da
e
c/c art. 40,
Lei no 11.343/2006
inc. III, do Código de Processo Penal) e atende aos pressupostos recursais genéricos e
art. 386,
específicos, sem vícios que impeçam seu conhecimento.
4. A questão jurídica relativa à definição sobre a tipicidade penal da conduta de solicitar
substância entorpecente, sem que sua entrega tenha se efetivado ao destinatário no
estabelecimento prisional, está devidamente prequestionada no acórdão recorrido e pode ser
apreciada sem reexame de matéria fático probatória, limitando-se à interpretação de
normas penais e processuais penais.
5. Constata-se a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito, evidenciada pela
atuação da Comissão Gestora de Precedentes, que identificou elevado número de acórdãos e
decisões monocráticas da Quinta e Sexta Turmas do STJ versando sobre a mesma controvérsia,
o que demonstra o potencial multiplicador e justifica a afetação do recurso como representativo
da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56307016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 30/04/2026 15:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ece0434-2c2e-4f0b-aba5-b58c7f1b17a6

6. Diante da orientação jurisprudencial convergente e consolidada na Quinta e Sexta Turmas, a
determinação de suspensão nacional dos processos com fundamento no
do Código de
art. 1.037
Processo Civil e no
-L do RISTJ mostra-se desnecessária e potencialmente lesiva aos
art. 256
jurisdicionados, pois acarretaria paralisação injustificada de feitos em primeiro e segundo graus,
sem ganho adicional de segurança jurídica.
7. A matéria está madura para a formação de precedente qualificado, de modo que a afetação do
recurso especial à Terceira Seção, sob o rito dos recursos repetitivos, é medida adequada para
conferir racionalidade aos julgamentos, uniformizar a aplicação do
caput,
inc.
art. 33,
c/c art. 40,
III, da
, nos casos em que há a solicitação de substância entorpecente, sem
Lei no 11.343/2006
que sua entrega tenha se efetivado ao destinatário no estabelecimento prisional, além de reforçar
a estabilidade e a segurança jurídica na tipificação do delito de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial admitido como representativo da controvérsia e
afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, sem
suspensão dos processos em curso nas instâncias de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ,
-C) e, por unanimidade, não suspender a tramitação de processos,
art. 257
conforme proposta da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
28 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56307016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 30/04/2026 15:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ece0434-2c2e-4f0b-aba5-b58c7f1b17a6

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2238193 - MT(2025/0351744-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
RECORRENTE
: VALDIVINO MARTINS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL

(REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). TRÁFICO DE DROGAS.
SOLICITAÇÃO DE DROGA PARA ENTREGA EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
ATO
PREPARATÓRIO
OU
CONDUTA
TÍPICA.

AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO
ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
I. CASO EM EXAME
. Proposta de afetação de recurso especial, interposto pelo Ministério Público estadual, com
fundamento no
inc. III, "a" e "c" da Constituição Federal contra acórdão de Tribunal de
art. 105,
Justiça que manteve a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, previstos no art.
33, caput,
inc. III, da
ao não acolher tese de atipicidade da
c/c art. 40,
Lei no 11.343/2006,
conduta quanto à solicitação da droga à corré que teve o entorpecente apreendido em revista
antes da entrega ao réu no estabelecimento prisional..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais dos arts.
1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil e dos arts. 256-E, 256-L, 256-M e 257-A do RISTJ
para admissão do recurso especial como representativo da controvérsia e sua afetação à Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de fixar
precedente vinculante ao "definir se a solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao
destinatário no estabelecimento prisional, caracteriza ato preparatório, impunível em razão da
atipicidade da conduta, ou se configura conduta típica de tráfico de drogas pela aplicação do
do Código Penal".
art. 29
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
requisitos legais para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos, previstos no
Os
caput e § 6o, do Código de Processo Civil e no
-A, § 1o, do RISTJ, encontram-
art. 1.036,
art. 257
se atendidos, porque o recurso veicula matéria de competência do Superior Tribunal de Justiça,
versa sobre direito infraconstitucional (art. 33, caput
inc. III, da
e
c/c art. 40,
Lei no 11.343/2006
inc. III, do Código de Processo Penal) e atende aos pressupostos recursais genéricos e
art. 386,
específicos, sem vícios que impeçam seu conhecimento.

4. A questão jurídica relativa à definição sobre a tipicidade penal da conduta de solicitar
substância entorpecente, sem que sua entrega tenha se efetivado ao destinatário no
estabelecimento prisional, está devidamente prequestionada no acórdão recorrido e pode ser
apreciada sem reexame de matéria fático probatória, limitando-se à interpretação de
normas penais e processuais penais.
5. Constata-se a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito, evidenciada pela
atuação da Comissão Gestora de Precedentes, que identificou elevado número de acórdãos e
decisões monocráticas da Quinta e Sexta Turmas do STJ versando sobre a mesma controvérsia,
o que demonstra o potencial multiplicador e justifica a afetação do recurso como representativo
da controvérsia.
6. Diante da orientação jurisprudencial convergente e consolidada na Quinta e Sexta Turmas, a
determinação de suspensão nacional dos processos com fundamento no
do Código de
art. 1.037
Processo Civil e no
-L do RISTJ mostra-se desnecessária e potencialmente lesiva aos
art. 256
jurisdicionados, pois acarretaria paralisação injustificada de feitos em primeiro e segundo graus,
sem ganho adicional de segurança jurídica.
7. A matéria está madura para a formação de precedente qualificado, de modo que a afetação do
recurso especial à Terceira Seção, sob o rito dos recursos repetitivos, é medida adequada para
conferir racionalidade aos julgamentos, uniformizar a aplicação do
caput,
inc.
art. 33,
c/c art. 40,
III, da
nos casos em que há a solicitação de substância entorpecente, sem
Lei no 11.343/2006,
que sua entrega tenha se efetivado ao destinatário no estabelecimento prisional, além de reforçar
a estabilidade e a segurança jurídica na tipificação do delito de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial admitido como representativo da controvérsia e
afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, sem
suspensão dos processos em curso nas instâncias de origem.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, por VALDIVINO MARTINS RIBEIRO,
com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão que
art. 105,
desproveu recurso de apelação, assim ementado (fls. 601-617):
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
III, DA
.
C/C ART. 40,
LEI No 11.343/2006)
CAPUT, RECURSO . IMPOSSIBILIDADE. DEFENSIVO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. CONFISSÃO DA CORRÉ E DEPOIMENTO DE POLICIAL
PENAL CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA . INVIABILIDADE. CONDUTA
ADEQUADA AO TIPO PENAL. ATÍPICA PEDIDO NÃO CABIMENTO. DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE E
DEDICADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DA IMPOSSIBILIDADE.
PENA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOSDOSIMETRIA. CRITÉRIOS
JURISPRUDENCIAIS.
REGIME
FECHADO
ADEQUADO
ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou
o apelante à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do
pagamento de 990 (novecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, ,
III, da
c/c art. 40,
. caput A defesa sustenta, em síntese, (I) pedido de absolvição
Lei no 11.343/2006)

por insuficiência de provas, com base no princípio do ; (II) pleito de
desclassificação para conduta atípica;in dubio pro reo (III) reconhecimento do
tráfico privilegiado; e (IV) revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de
cumprimento da pena. II. Questões em discussão: 1. Existência de provas suficientes
para a condenação, afastando o princípio do in ;dubio pro reo 2. Verificar se a
conduta imputada é atípica; 3. Incidência da causa de diminuição prevista no §4o do
da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); 4. Revisão da dosimetria e eventual
art. 33
fixação de regime mais brando. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e a autoria
do crime restaram amplamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante,
termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial, confirmando
que a droga foi apreendida na posse da corré, a qual confessou que levava o
entorpecente ao apelante a seu pedido, sob ameaça de represália caso não o fizesse.
O depoimento da policial penal que realizou a abordagem confirma essa versão,
sendo impossível a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. 2. A
alegação de atipicidade não prospera, pois o delito de tráfico de drogas é de ação
múltipla, sendo irrelevante o fato de a droga estar fisicamente com a corré, uma vez
que o apelante concorreu ativamente para a introdução da substância entorpecente
no estabelecimento prisional. 3. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
deve ser afastado, pois o apelante é reincidente e possui diversas condenações
anteriores por crimes da mesma natureza, evidenciando sua dedicação à atividade
criminosa, circunstância que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista
no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas. 4. A dosimetria da pena foi corretamente
realizada, observando-se as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da
A pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes
Lei no 11.343/2006.
do apelante, sendo a fração utilizada compatível com o entendimento
jurisprudencial. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da
gravidade concreta da conduta, não cabendo sua modificação. IV. Dispositivo e
tese: Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Consta dos autos que a parte recorrente foi condenada, pela prática do
crime previsto no art. 33,
,
inc. III, da
tendo o Tribunal de
caput c/c art. 40,
Lei no 11.343/2006,
origem, por unanimidade de votos, ao desprover e recurso de apelação defensivo, mantido a
condenação do réu à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa.
Interposto recurso especial pela defesa, com fundamento no
inc. III, "a" e
art. 105,
"c", da Constituição Federal, alegando, dentre outros dispositivos normativos, violação aos
artigos 33,

40, inc. III, ambos da
e
inc. III, do Código de
caput, c/c
Lei n. 11.343/2006, art. 386,
Processo Penal (fls. 619-631).
A parte argui a ausência de tipicidade da conduta atribuída ao réu, considerando que
suspostamente a droga apreendida com a corré, sua companheira, seria destinada ao recorrente, o
que não se concretizou porque o entorpecente foi apreendido durante revista do Complexo
Penitenciário. Ressalta que a conduta "trazer consigo" substância entorpecente com o fim de
entregar a terceiro fora atribuída pela denúncia à corré, sua companheira e não ao réu, o que
impossibilitaria a incidência nos demais verbos nucleares do referido tipo penal, seja como
coautor ou mesmo na forma tentada, na medida em que a conduta da corré não teria ultrapassado
a fase de cogitação, posto que não houve o efetivo recebimento da droga pelo réu.
Destaca que há entendimento nessa Corte Superior sobre não reconhecer como falta
grave e nem mesmo como conduta típica penal a mera encomenda de entorpecente por detento
no interior de presídio. Requer o provimento do recurso para que seja absolvido do delito
disposto no
,
inc. III, ambos da
devido à atipicidade
art. 33, caput c/c art. 40,
Lei no 11.343/2006,
da conduta que lhe é imputada.
As contrarrazões recursais foram apresentadas fls. 634-643.
Inadmitido na origem (fls. 644-645), houve interposição de agravo em recurso
especial (fls. 648-653), o qual foi convertido em recurso especial pela Comissão Gestora de
Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas, que determinou abertura de vista às partes e ao
Ministério Público Federal para manifestação sobre a admissão do recurso especial como
representativo da controvérsia (fls. 669-670).
O Ministério Público Federal manifestou-se pela admissão do recurso especial como
representativo da controvérsia em parecer, assim ementado (fls. 676-681):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA NO RITO DE RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. SOLICITAÇÃO DE DROGA QUE FOI INTERCEPTADA
ANTES DA ENTREGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Recurso
Especial que visa reformar o acórdão para absolver o recorrente por atipicidade da
conduta, ao alegar que, ainda que tivesse solicitado os entorpecentes, essa conduta
não ultrapassaria a fase de cogitação e de atos preparatórios, que são impuníveis. No
caso, a droga foi interceptada por agentes penitenciários na posse da companheira
do recorrente, que pretendia ingressar no estabelecimento prisional onde ele estava
recolhido para realizar a entrega àquele destinatário. 2. Proposta de afetação no rito
de recursos repetitivos, com a delimitação da seguinte controvérsia: definir se a
solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no
estabelecimento prisional, tipifica o delito de tráfico de drogas ou se configura ato
preparatório, impunível em razão da atipicidade da conduta. 3. Atendimento dos
requisitos legais previstos no
caput e § 6o, do CPC e no
-A, § 1o,
art. 1.036,
art. 257
do RISTJ, para admissão do recurso especial como representativo da controvérsia e
a sua afetação para processamento e julgamento sob a sistemática dos recursos
repetitivos. 4. Parecer pela admissão do recurso especial como representativo da
controvérsia.

A parte recorrida (Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do
Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores –
), manifestou-se
NARE/PGJ
favoravelmente à admissibilidade do presente Recurso Especial como representativo da
controvérsia (fls. 687-688).
Os autos foram distribuídos para a minha relatoria em 03/12/2025.
VOTO
Proponho, à análise da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o presente
recurso especial a fim de afetá-lo a julgamento na sistemática dos recursos especiais repetitivos.
Para a afetação deste recurso especial ao procedimento dos recursos repetitivos
devem ser atendidos os (i) requisitos legais do
caput e § 6o, do Código de Processo
art. 1.036,
Civil (CPC) e
-A, § 1o, do RISTJ, que tratam da veiculação de matéria de competência
art. 257
do STJ; (ii) os pressupostos recursais genéricos e específicos; (iii) a inexistência de vício grave
que impeça o conhecimento do recurso; (iv) a multiplicidade de processos com idêntica questão
de direito ou potencial vinculante; e (v) apresentação de abrangente argumentação sobre a
questão a ser decidida.
No presente caso, o recurso foi interposto tempestivamente, encontra amparo no
III, "a", da Constituição da República, a parte recorrente aponta, dentre outros,
art. 105,
ofensa ao
caput,
inc III, ambos da
e
inc. III, do
art. 33,
c/c art. 40,
Lei no 11.343/2006 art. 386,
CPP, porquanto o Tribunal de origem reconheceu como conduta penal típica a prática pelo réu
da mera solicitação da droga, desacompanhada de sua efetiva entrega ao destinatário, a despeito
da existência de divergência em relação a entendimentos proferidos por essa Corte Superior no
sentido de reconhecê-la como mero ato preparatório, constatado o interesse recursal da defesa
em face do acórdão que não acolheu a tese sobre a atipicidade da conduta fazendo prevalecer o
entendimento de que o réu teria concorrido para a introdução da substância entorpecente no
estabelecimento prisional.
A questão jurídica a ser processada sob o rito dos recursos repetitivos no Superior
Tribunal de Justiça restou assim delimitada: "definir se a solicitação, sem a efetiva entrega do
entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, caracteriza ato preparatório,
impunível em razão da atipicidade da conduta, ou se configura conduta típica de tráfico de
drogas pela aplicação do
do Código Penal".
art. 29
Verifica-se que a matéria objeto de exame compreende a seara do direito
infraconstitucional, por se referir à hipótese de incidência dos artigos 33, caput,
40, inc. III,
c/c
ambos da
e
inc. III, do Código de Processo Penal.
Lei n. 11.343/2006 art. 386,

No que diz aos requisitos processuais inerentes às razões recursais, constata-se que a
matéria foi objeto de prequestionamento, sem necessidade de reexame de elementos fáticos
probatórios para análise da controvérsia.
Ademais, existe uma multiplicidade de recursos que apresentam essa mesma
controvérsia jurídica, consoante destacado na decisão proferida pelo Ministro Presidente da
Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas ao reforçar a qualificação
do presente recurso como representativo de controvérsia: "Tal delimitação mostra-se oportuna,
uma vez que a tutela penal não alcança, como regra, condutas que permaneçam na mera
preparação, sem efetivo início do iter criminis, sob pena de violação aos princípios da
intervenção mínima e da ofensividade do Direito Penal. O caráter multiplicador da controvérsia
é demonstrado em pesquisa realizada na página eletrônica deste Superior Tribunal de Justiça,
na qual foram identificados 18 acórdãos e 788 decisões monocráticas proferidos pela Quinta e
(fl. 694)
Sexta Turmas desta Corte."
Com efeito, a Quinta e Sexta Turmas dessa Corte Superior possuem precedentes
sobre a matéria em julgamento, o que aponta a necessidade de promover uma racionalidade a
esses julgamentos a fim de ofertar maior segurança jurídica e estabilidade ao pacificar o
tratamento sobre a referida questão de Direito Penal, evitando-se situações de tratamento anti-
isonômico. A exemplo, citam-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. A defesa alega
que a conduta do agravante é atípica, pois a mera solicitação de droga a pessoa que
não esteja presa, sem a efetiva entrega, configura ato preparatório, não consumando
o crime de tráfico. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em
saber se a conduta do agravante, ao solicitar que sua companheira ingressasse com
drogas no presídio, configura ato preparatório impunível, em razão da atipicidade
formal da conduta. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte
Superior entende que a mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a
efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e,
5. A decisão embargada não considerou a atipicidade da
portanto, é impunível.
conduta do agravante, conforme precedentes citados, o que justifica a concessão dos
embargos de declaração com efeitos infringentes. IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a ordem
em habeas corpus, declarando nulo o auto de prisão em flagrante e trancando a ação
penal em andamento, com a revogação da prisão preventiva. Tese de julgamento:
"A mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no
estabelecimento . prisional, configura ato preparatório e é impunível" Dispositivos
relevantes citados: CPP, Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC
art. 619.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.10.2023;
830.262/RJ,
STJ, AgRg no Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,AR Esp 2.436.576/MG,
Quinta Turma, julgado em 30.11.2023; STJ, AgRg no HC 823.825 /SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.10.2023. (EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
957.501/SP,
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ITER NÃO INICIADO.
AUSÊNCIA DE ATO DECRIMINIS EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.1. Ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse
solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio
em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório,
sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade
.
formal da conduta, consoante posicionamento consolidado na Precedentes
jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
830.262/RJ,
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)

Assim, verifica-se que a matéria submetida ao rito do recurso especial repetitivo
encontra-se madura e apta à formação de precedente judicial dotado de segurança jurídica.

Por outro lado, entende-se ser desnecessária a suspensão dos processos prevista no
do Código de Processo Civil, por já existir orientação jurisprudencial convergente nas
art. 1037
duas Turmas Criminais integrantes da Terceira Seção desta Corte Superior no sentido de
reconhecer como ato atípico e, portanto, impunível a mera solicitação de entorpecente sem a
efetiva entrega no estabelecimento prisional, de modo que eventual paralização do trâmite
processual dos processos na primeira e segunda instâncias poderia ocasionar graves prejuízos
aos jurisdicionados.
Ante o exposto, nos termos do
-E do RISTJ,
art. 256
admito o presente recurso
especial como representativo da controvérsia e determino a afetação do seu julgamento à
nos termos do
Terceira Seção desta Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos,
Código de Processo Civil e da Seção II do Capítulo II-A do RISTJ, com a adoção das seguintes
providências:
a) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: "definir se a solicitação, sem a
efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, caracteriza ato
preparatório, impunível em razão da atipicidade da conduta, ou se configura conduta típica de
tráfico de drogas pela aplicação do
do Código Penal".
art. 29
b) envio de cópia do inteiro teor do acórdão proferido nestes autos aos Ministros
integrantes da Terceira Seção do STJ e ao Ministro Presidente da Comissão Gestora de
Precedentes e de Ações Coletivas;
c) comunicação aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais para que
tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que não apliquem
o disposto na parte final do § 1o do
do CPC e no
-L do RISTJ (isto é, sem
art. 1.036
art. 256
suspensão do trâmite dos processos pendentes);
d) expedição de ofício à Defensoria Pública da União para, querendo, figurar na
condição de amicus curiae; e) após, nova vista ao Ministério Público Federal pelo prazo 15 dias,
nos termos do
- M do RISTJ.
art. 256
É o voto

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0351744-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.238.193 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013606020208110042 13606020208110042
Sessão Virtual de 22/04/2026 a 28/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: VALDIVINO MARTINS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de
processos, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605449128<5090841<@
2025/0351744-0 - REsp 2238193 Petição : 2026/00IJ329-7 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA56303511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 29/04/2026 16:32:39
Código de Controle do Documento: D4432AD5-41D8-4812-AB6A-627F19E6F2A4